Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-61.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713951-61.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, LUCAS CALEBE VILAR PIMENTEL APELADO: LUCAS CALEBE VILAR PIMENTEL, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 18143273), interposta por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra LUCAS CALEBE VILAR PIMENTEL, em face de Sentença (ID 65243645) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na Ação julgou parcialmente procedente o pedido do autor. A parte Apelante ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA juntou novos documentos através de Petição (ID 18377952). Em observância ao disposto no art. 437, § 1o do CPC, intimem-se a parte Apelada LUCAS CALEBE VILAR PIMENTEL para, querendo, se manifestar, sobre a nova documentação juntada. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2020 16:15:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador